Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-83.2014.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-83.2014.8.14.0125

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRCAS DO PARA SA

APELADO: JEANDERSON SOUSA SILVA, RAILANNY DE SOUSA SILVA, JEONE DE SOUSA SILVA, GENILDA DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MP, INEXISTÊNCIA DE REVELIA E DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADAS. MÉRITO: RUPTURA DE CABO DE ALTA TENSÃO – ÓBITO DO GENITOR DOS AUTORES/APELADOS POR
ELETROCUSSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA APELANTE –
ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL
– DANO MORAL CONSTATADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MONTANTE QUE EXASPERA PATAMAR CONSAGRADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – MINORAÇÃO PARA R$ 400,000,00 –
(QUATROCENTOS MIL REAIS) – DANO MATERIAL –
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS – ART. 948 DO CÓDIGO CIVIL – GENITOR HIPOSSUFICIENTE –
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – PENSÃO DE 2/3 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, ATÉ A DATA EM QUE OS FILHOS DA VÍTIMA COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000781-83.2014.8.14.0125.

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA.

APELANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO.

APELADO:
R. S. S.

APELADO:
J. S. S.

APELADO:
GENILDA DE SOUSA SILVA.

APELADO:
JEANDERSON SOUSA SILVA.

ADVOGADA: LUCIANO DA SILVA BÍLIO

RELATORA:
DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Geraldo do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE MORTE POR ACIDENTE C/C TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra si por
GENILDA DE SOUSA SILVA E OUTROS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em sua exordial (fls. 02-09), narrou a autora/apelada que no dia 02/10/2010 (sic), seu marido NILTON CÉSAR LOPES DA SILVA, teria falecido em razão de abrupta descarga elétrica ocasionada pelo rompimento de fios de alta tensão da concessionária requerida, que, com a manutenção defeituosa, teriam caído próximo ao posto de energia elétrica quando a vítima estava passando a cavalo, conduzindo algumas reses, no corredor em frente à fazenda “Bom Jardim”, ocorrendo grande descarga elétrica que ocasionou a morte da vítima e de seu cavalo, tendo o pasto ficado queimado, bem como eletrodomésticos danificados.

Afirmou que seu falecido esposo deixou 03 filhos, os quais passaram a enfrentar grande dificuldade financeira, sobrevivendo graças à ajuda de familiares e terceiros, uma vez que o era o
de cujus
que arcava com as despesas.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização à título de danos materiais no importe de R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais) e danos morais de 504 mil reais (700 salários mínimos).

Juntou a requerente, documentos às fls. 10-25 dos autos.

Em decisão interlocutória, o juízo
a quo
indeferiu a tutela antecipada (fls. 28).

Em contestação (fls. 33-52), aduziu a concessionária requerida que a parte autora não teria juntado prova de culpa da empresa, isto é, que a morte teria sido derivada de uma descarga elétrica provocada pela negligência da concessionária na manutenção da rede elétrica, não tendo sido acostado aos autos laudo do IML, mas apenas BOP e certidão de óbito; que a parte autora não teria demonstrado o nexo de causalidade entre uma conduta da ré e o resultado danoso, informando não ter tido conhecimento do rompimento alegado, suscitando excludente de responsabilidade civil de caso fortuito; bem como que não teria havido ação ou omissão da empresa ré, e que a rede elétrica estaria dentro dos ditames de segurança impostos pela ANEEL, estando com a manutenção periódica regular. Ademais, alegou que o valor das indenizações pleiteadas seria abusivo, eis que não houve comprovação da renda do
de cujus
, para feito indenizatório, bem como que os danos morais não teriam sido configurados.

Não foi apresentada Réplica à Contestação, conforme certidão de fl. 80.

Foi determinada a intimação das partes para especificarem provas que desejassem produzir, tendo a parte autora requerido a produção de prova testemunhal e a ré o depoimento pessoal dos requerentes, bem como a juntada ou exibição de documentos.

Adveio a sentença ora recorrida (fls. 103-110), julgando antecipadamente a lide em decorrência da Revelia da Ré (CPC/73, art. 330, II), face à intempestividade da Contestação. Na decisão, o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a concessionária requerida
ao pagamento de indenização de R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais) à título de danos morais e, quanto aos danos materiais, pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente, desde a data em que a vítima faleceu (02/10/2013) até quando a vítima completaria 74 anos e nove meses de idade (07/05/2049), sendo que cada um dos autores menores receberá a pensão até que completem 25 anos de idade, quando então o percentual correspondente acrescerá à pensão dos demais. As parcelas vencidas dos danos materiais sofrerão correção monetária pelo INPC a partir das datas de seus vencimentos e de juros de mora também a partir do vencimento, já o dano moral terá correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ – REDE CELPA
opôs Embargos de Declaração (fls. 114-116), recurso que fora contrarrazoado às fls. 135-140.

Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, integrando a sentença para excluir o INPC como índice de correção monetária, uma vez que a Taxa Selic engloba juros e correção. Restou ainda indeferido o pedido de expedição de alvará judicial para separação de honorários, formulado pelo causídico originário das partes autoras, eis que a sentença ainda não transitou em julgado (fls. 142-144).

Foi interposto o presente recurso de apelação.

Em suas razões (fls. 146-161), a concessionária apelante suscita preliminares de nulidade da sentença por falta de intervenção do MPE na lide, em razão do interesse de incapazes (CPC/73, art. 82, I e II); de tempestividade da contestação e impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia; de carência da representação processual. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando a inexistência de responsabilidade civil objetiva no caso concreto, diante da falta de provas dos danos e do nexo de causalidade. Diz, ademais que não restou configurado o dano moral, impugnando o quantum indenizatório exorbitante arbitrado pelo juízo de piso. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente da vítima e a redução do valor fixado na origem. Requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em sede de contrarrazões (fls. 212-230), aduzem os autores/apelados ser irrepreensível a sentença vergastada, razão pela qual, pleiteia pela sua manutenção integral.

Encaminhados os autos ao Eg. TJE/PA, este foram inicialmente distribuídos à Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro (fl. 234), a qual, posteriormente, determinou a redistribuição do feito em função da opção pela área do Direito Público (fl. 236).

Após redistribuição, coube-me a relatoria.

Instado a se manifestar, o MPE deixou de exarar parecer por não vislumbrar interesse público a ensejar a intervenção (fls. 240/241v).

Tentada a via conciliatória, esta restou infrutífera (fl. 249).

Houve a juntada de novos instrumentos de mandato pela apelante.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (fl. 263).

Novamente instado a se manifestar especificamente quanto à preliminar recursal de nulidade por falta de intervenção do Parquet, o órgão ministerial exarou parecer pela rejeição da referida preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID n. 5624144).

Digitalizados e migrados os autos, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

Havendo questões preliminares, passo a enfrentá-las.

1. QUESTÕES PRELIMINARES

1.1.

Nulidade da sentença por falta de intervenção do MPE na lide, em razão do interesse de incapazes (CPC/73, art. 82, I e II);

Quanto à preliminar de nulidade do processo por falta de intervenção ministerial obrigatória, entendo que não merece agasalho.

Sobre o ponto, é imprescindível citar o entendimento do próprio fiscal da ordem jurídica constante do parecer de
ID n. 5624144
, segundo o qual

não há que se falar em prejuízo aos menores, que obtiveram em seu favor sentença de procedência dos pedidos, com a condenação da concessionária ora apelante, em decorrência do falecimento do seu genitor.

O
Parquet
, aliás, pondera que a arguição de tal preliminar beira a má-fé processual, denotando o caráter meramente protelatório. Nesse particular, adiro ao posicionamento refratário da tese de ofensa ao art. 279 do CPC, acrescentando ser comportamento típico das reprováveis “nulidades de algibeira”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTE INCAPAZ. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A discussão trazida à colação cinge-se em saber se o Ministério Público estadual possui legitimidade para interpor recurso de apelação para impugnar sentença homologatória de acordo firmado entre as partes - uma delas, incapaz - em ação expropriatória da qual não participou como custus legis.

2. No caso dos autos, não se trata de desapropriação que envolva discussões ambientais, do patrimônio histórico-cultural ou qualquer outro interesse público para o qual o legislador tenha obrigado a intervenção do Ministério Público, sob pena de nulidade. Ao revés, cuidou-se de desapropriação por utilidade pública, em que apenas se discutia os critérios a serem utilizados para fixação do montante indenizatório, valores, ademais, aceitos pelos expropriados.

3. Quanto ao segundo argumento, no tocante à nulidade do acórdão no pertinente à não intervenção do Ministério Público para fins de preservação de interesse de incapaz, a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullités sans grief. Até mesmo nas hipóteses em que a intervenção do Parquet é obrigatória, como no presente caso em que envolve interesse de incapaz, seria necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a nulidade processual.
(Precedentes: REsp 1.010.521/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 9.11.2010; REsp 814.479/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010, DJe 14.12.2010).

4. Na espécie, o Ministério Público não demonstrou ou mesmo aventou a ocorrência de algum prejuízo que legitimasse sua intervenção. Ao revés, simplesmente pretende, por intermédio do recurso especial, delimitar absoluto interesse interveniente sem que indique fato ou dado concreto ou mesmo hipotético que sustente tal legitimidade. O prejuízo aqui tratado não pode ser presumido; precisa ser efetivamente demonstrado, o que não se deu no caso dos autos.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 818.978/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 18/08/2011)

Logo, por não restar qualquer prejuízo para o interesse dos incapazes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio do
pas de nullitté sans grief
, rejeito a preliminar supra.

1.2.

Tempestividade da contestação e impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia;

No que pertine à suposta inexistência de revelia, melhor sorte não assiste à recorrente.

Afinal, a despeito da tentativa de afastar a decretação da revelia e seus efeitos, restou evidente a intempestividade da Contestação no caso concreto.

Na situação
sub examine
, a concessionária de energia elétrica ora apelante apresentou inusitada Contestação através de e-mail, no dia 11/08/2014, tendo juntado a via original apenas no dia 21/08/2014. Ocorre que tendo sido a carta de citação juntada aos autos no dia 04/08/2014 (ID n.º 5622261 – pág. 2), o prazo final para a apresentação da Defesa foi no dia 20/08/2014, em razão do feriado do dia 15/08/2014 (Adesão do Pará à Independência – Portaria 4207/2014-GP).

Em todo caso, adiro integralmente ao entendimento esposado na sentença, haja vista que “
Por ausência de previsão legal, não é admissível o envio de contestação por correio eletrônico, na modalidade e-mail, o qual não se equipara ao uso de fac-símile, autorizado pela Lei n.º 9.800/1999
”.

Não bastasse isso, nem mesmo o carimbo supostamente dos correios aposto na 1ª folha da Contestação protocolada em 21/08/2014 (ID n.º 5624115) possui o condão de afastar a decretação da revelia. Isso porque, se de fato houve o protocolo postal, tal se deu em desconformidade com o que preceituava o
Convênio n.º 010/2012
e, posteriormente, o ato normativo
interna corporis
do TJE/PA (
Resolução nº 12/2015-TJPA
).

Isto porque, deveras,
o referido regulamento, abordou o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando a interposição de recursos via Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. Nesse diapasão, o seu artigo 6º elenca alguns requisitos de observância obrigatória na utilização do protocolo integra
do, dentre os quais se torna imperioso destacar o contido no inciso II:

Art. 6º
. As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:

(...)

II –

conter recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX
,
com data e horário de recebimento e identificação da agencia recebedora, anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial.
(Destaquei)

Trata-se, portanto, de requisito essencial para que a data da postagem da correspondência seja levada em consideração para fins de aferição de cumprimento dos prazos judiciais.

Diante disso, afasto a preliminar supra.

1.3.

Carência da representação processual.

No que se refere à suposta inexistência dos atos processuais por vício na representação processual, igualmente, não merece ser acolhida a preliminar.

Compulsando os autos, consta procuração à fl. 10, muito antes da habilitação do novo patrono à fl. 128. Portanto, é manifestamente descabida a tese de nulidade ou defeito de representação, de maneira que vai rejeitada também essa preliminar arguida.

Rejeitadas as preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

2.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não da responsabilidade civil da concessionária apelante, face o rompimento de cabo de energia que vitimou o finado esposo da autora/apelada, pai de seus filhos; a ocorrência de dano moral e material; a adequação do quantum indenizatório.

Pois bem.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a ocorrência do arguido evento danoso não poderia ser imputada à concessionária apelante, por tratar-se de hipótese de caso fortuito e, portanto, imprevisível e inevitável; inexistir ato ilícito a ensejar a condenação por dano extrapatrimonial, tampouco, a demonstração do dano de natureza, material suportado pelo autor/apelado; que o
quantum
indenizatório fixado à título de dano moral seria exacerbado, ensejando enriquecimento sem causa dos apelados, pugnando por sua minoração, diante da culpa concorrente.

Da Responsabilidade Civil

Precipuamente, cumpre destacar ser objetiva à responsabilidade civil da requerida/apelante, visto que se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do dispositivo, ensina o administrativista Hely Lopes Meirelles:

“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados”.

(MEIRELLES, Hely Lopes.
Curso de Direito Administrativo
. 27ª ed., 2002, p. 622).

Assim, não há que se discutir eventual culpa para ocorrência do evento danoso, sendo que as concessionárias de serviços públicos estão obrigadas à prestação de serviços de forma segura, decorrendo a responsabilização da ré do risco inerente à atividade econômica de distribuição de energia elétrica.

Outrossim, ainda que dispensável a comprovação de culpa da concessionária de energia, impõe-se a demonstração dos demais e
lementos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No presente caso, o fato danoso (rompimento do cabo de energia elétrica) e o dano (morte por eletrocussão) restam comprovados, através das provas documentais produzidas nos autos, circunstância corroborada pela presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, como consequência da decretação da revelia. Diante disso, as alegações e documentos juntados foram uníssonos em confirmar que o esposo da autora/apelada foi atingido por descarga elétrica decorrente de cabo de alta tensão que cedeu por falha de manutenção, atingindo-o juntamente com o animal que estava montando, tendo ainda o pasto sido queimado e alguns eletrodomésticos danificados.

A certidão de óbito da vítima atesta como
causa mortis
“eletroplessão e descarga elétrica de fio de alta tensão” (fl. 13) e o Boletim de Ocorrência Policial (fl. 14) corroboram os fatos articulados na inicial, presumindo-se verdadeiros em razão da revelia.

Acerca do
dano moral, resta livre de dúvidas que a autora/apelada enquanto esposa da vítima, sofreu prejuízo moral imensurável, vez que foi privada de maneira abrupta e repentina do convívio com o marido, o mesmo ocorrendo em relação aos filhos menores.

Cumpre destacar, ainda, que se tratando de concessionária de serviço público essencial como é o fornecimento de energia elétrica, tem a requerida/apelante o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de

descumprimento, total ou parcial, das obrigações

referidas neste artigo,

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a alegação de mero caso fortuito ou de força maior.

Acerca do tema transcrevo lição de
José de Aguiar Dias
, segundo o qual:

"A eletricidade é uma fonte de perigos. O explorador da energia elétrica responde, consequentemente, pelos danos ligados à exploração. Se um condutor elétrico de alta tensão passa sobre a via pública ou canal destinado ao uso público, cumpre à empresa tomar, com zelo especial, todas as cautelas para eliminar qualquer perigo daí decorrente para o público. A empresa exploradora da energia elétrica, pelo fato de colher vultosos benefícios de uma indústria que oferece tais perigos, tem o indeclinável dever de assegurar a incolumidade das pessoas que trafegam sob suas linhas."

(
DIAS, José de Aguiar
.
Da Responsabilidade Civil
, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 454).

Desta feita, por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a Concessionária apelante deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange à segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida, impõe-se à concessionária apelante o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço ser impossível, considerando a dimensão imensurável do dano causado, o retorno da parte lesada ao
status quo ante
, de forma que a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia.

Deste modo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser irrisório de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e sua repercussão social e, sem descurar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor ao causador do dano uma sanção de caráter pedagógico que o induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

A respeito do assunto, a ilustre professora da Universidade de Coimbra, Zulmira Pires de Lima preleciona:

“Com a indenização não se pretende refazer o patrimônio, porque este nem parcialmente foi diminuído, mas, se tem simplesmente em vista dar à pessoa lesada uma satisfação que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença de puros danos morais, e a prestação pecuniária tem neste caso uma função simplesmente satisfatória. Se é certo não poderem pagar-se as dores sofridas, a verdade é que o dinheiro, proporcionado à pessoa disponibilidade que até aí não tinha, lhe pode trazer diversos prazeres que até certo ponto compensarão a dor que lhe foi causada injustamente”
.

(
DE LIMA, Zulmira Pires.

Prática da Responsabilidade Civil
. 3ª ed. p. 49-53).

In casu
, mesmo considerando a gravidade do dano e os efeitos gerados aos autores/apelados, bem assim às condições socioeconômicas das partes, tem-se que o valor fixado na sentença, no importe de R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais), mostra-se dissonante aos patamares fixados por esse Egrégio Tribunal em casos similares, senão vejamos:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AS FILHAS DA AUTORA, QUE ESTAVAM RESIDINDO COM SEU EX MARIDO, FORAM VITIMAS DE ELETROCUSSÃO AO PISAREM EM CABO DE ALTA TENSÃO
, QUE HORAS ANTES FORA ROMPIDO POR UM CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DE UMA EMPRESA PARTICULAR, VINDO AS MENORES A FALECEREM NO LOCAL DO ACIDENTE.
SENTENÇA JULGANDO PARCIALMENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A CELPA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), ASSIM COMO DANOS MATERIAIS
, ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA BIG LAR E, CONSEQUENTEMENTE EM DENUNCIAÇÃO A LIDE, HAJA VISTA QUE A CULPA PELA MORTE DAS MENORES NÃO TEM VÍNCULO DIRETO COM O ACIDENTE, VEZ QUE É COMUM ESSE TIPO DE DANO EM LINHAS DE ENERGIA DECORRENTE DOS MAIS VARIADOS FATOS, COMO FENÔMENOS NATURAIS E OS ACIDENTES EM GERAL, SENDO DEVER DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA MANTER ININTERRUPTAMENTE SERVIÇO EFICIENTE DE REPARO, DE MODO A MITIGAR OS RISCOS INERENTES AOS SERVIÇOS QUE PRESTA. CONSTITUI DEVER DA REQUERIDA, NO PRESENTE CASO, DISPONIBILIZAR, COMO PRESTADORA UM SERVIÇO DE QUALIDADE E DE FORMA SEGURA. AO PERMITIR QUE SUA FIAÇÃO FICASSE CAÍDA NA VIA PÚBLICA, QUANDO PODERIA TER DESLIGADO A ENERGIA DA ÁREA ONDE OCORREU O ACIDENTE, ATÉ A CHEGADA DA VIATURA QUE FAZ O SERVIÇO DE REPAROS, ASSUMIU O RISCO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTES. ASSIM, RESTAM CARACTERIZADOS OS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL: A OMISSÃO EIVADA DE CULPA (NO CASO OBJETIVA), O DANO (MORTE DAS MENORES) E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O EVENTO DANOSO. A SEGURANÇA É QUESITO FUNDAMENTAL À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE SE ASSEGURAR AO CIDADÃO E USUÁRIO, A SUA INTEGRIDADE FÍSICA, SUA SAÚDE E SUA PRÓPRIA VIDA. A AUSÊNCIA DESSE QUESITO CONFIGURA PRESTAÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DO QUAL DETÉM A CONCESSÃO.
QUANTO AOS DANOS MORAIS, SE REVELA EXACERBADA A QUANTIFICAÇÃO IMPOSTA, NO VALOR DE R$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), SE MOSTRANDO MAIS ADEQUADA, SEM DEIXAR DE SERVIR COMO LENITIVO RAZOÁVEL AS AGRURAS SUPORTADAS PELA APELADA, SEM, NO ENTANTO, DEIXAR DE PUNIR DEVIDAMENTE O AUTOR DO ILÍCITO, A QUANTIA DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).
QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, QUE SEGUNDO A RECORRENTE CONTRÁRIA ENTENDIMENTO DO STJ, JÁ QUE A IDADE LIMITE PARA O PERCEBIMENTO DO PENSIONAMENTO É 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS, CABE-LHE RAZÃO, POIS CONFORME PARÂMETROS DA CORTE SUPERIOR A IDADE LIMITE PARA O PERCEBIMENTO DO PENSIONAMENTO É 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
E ADEQUAR O PENSIONAMENTO PARA A IDADE LIMITE DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(2015.04815464-24, 154.875, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-18). (Grifei).

Todavia,
in casu
, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato e, principalmente, o número de autores ofendidos que acarreta uma diluição do quantum indenizatório, entendo ser necessário reduzir a indenização por danos morais, para de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, já que tal valor observa o princípio da razoabilidade e se encontra em consonância com os valores que vem sendo fixados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA.
MORTE DA VÍTIMA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. FIXAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, os valores fixados a título de danos morais pelas instâncias de origem, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados, em sede de recurso especial, quando realmente exorbitantes ou quando, ao contrário, sejam tão irrisórios que configurem um atentado à dignidade da vítima. 2.- A indenização fixada na origem é ínfima e destoa dos valores aceitos por esta Corte para casos semelhantes, isto é, de dano moral decorrente de morte de familiar em acidente em via férrea, devendo, portanto, ser majorada. 3.- Superado o juízo a respeito da razoabilidade da indenização , cumpre buscar critérios para a fixação do novo valor indenizatório. 4.- O E. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do REsp nº 959780/ES (TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011) realizou estudo minudente dos precedentes desta Corte a respeito do tema. Naquela oportunidade demonstrou que as condenações impostas nesta instância Superior para a hipótese de dano-morte, com ressalva de casos excepcionais, tem variado entre 300 e 500 salários mínimos.
5.- Recurso Especial provido, em parte, para elevar a indenização antes fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos três autores, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos autores (companheiro e filhos da vítima).
(REsp 1445254/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 01/08/2014 - sem grifo no original) – (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE OCASIONADA POR DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NETA QUE RESIDIA COM O AVÔ. VÍNCULO AFETIVO FORTE ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA CAPAZ DE AMPLIAR A CADEIA DE LEGITIMADOS PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANOS REFLEXOS. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO. 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2ª DO NCPC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Em que pese inexistir presunção de dano moral em favor da neta, não há dúvidas acerca do vínculo afetivo sólido existente entre ela e seu avô falecido, com quem residia, capaz de autorizar a ampliação da cadeia de legitimados para propor a ação indenizatória. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2.

Considerando que a requerida é concessionária de serviço público, a sua responsabilidade civil é objetiva, não cabendo a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

3.

Hipótese dos autos em que o óbito da vítima decorreu de descarga elétrica ocasionada pelo rompimento de um cabo que acabou por criar uma área energizada no solo. Instrução probatória que deixa clara a responsabilidade da concessionária de serviço público no evento danoso, já que conforme laudo pericial anexado aos autos, o incidente que levou a vítima a óbito decorreu da provável oscilação do nível de tensão (sobre tensão), fornecida pela concessionária. Dever de indenizar os danos reflexos.

4.

Culpa concorrente da vítima configurada, na medida em que no dia do acidente em que houve um incêndio no poste de rede de alta tensão, tendo ocasionado curto circuito em eletrodomésticos, a vítima teria levantado de seus aposentos e no ímpeto de cessar o incêndio correu, descalço, em direção ao poste que incendiava na intenção de desligar a “chave geral”, porém ao pisar no gramado recebeu forte corrente elétrica, vindo a falecer no local. Sentença que não merece reforma, neste ponto.

5.

Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão à viúva, porque presumida a contribuição do companheiro para as despesas do lar, havendo de ser o valor estipulado em 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo falecido na data do óbito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado o valor dos rendimentos da vítima, de forma que o parâmetro a ser observado para o pensionamento deverá ser o salário mínimo, que é a base para o exercício laboral mínimo de cada trabalhador. Reforma da sentença para que a pensão seja fixada no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo.

6.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foram submetidos os autores, ante a perda da convivência de um ente querido.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.
Ressalta-se que, ante a confirmação da existência de concausa, há de ser reduzida a condenação em 50% (cinquenta por cento), restando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos sete autores, o que perfaz o valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

7.

A indenização por danos morais deverá ser corrigida desde o respectivo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). No que tange a indenização por danos materiais, consistente na pensão a ser paga a viúva da vítima, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional, deve incidir correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil), devendo as parcelas em atraso serem pagas de uma só vez.

8.

Aplicação das regras constantes do art. 85 do NCPC aos honorários sucumbenciais.

9.

Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade. (TJE/PA. APELAÇÃO CÍVEL N.º

0000877-17.2012.8.14.0013. Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 10/08/2020).

Desse modo, considerando os patamares consagrados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, impõe-se a minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para o montante de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, importe que se revela razoável e adequado, porquanto atende à compensação do dano impingido, sem transbordar para o enriquecimento ilícito.

Do Dano Material

No que concerne ao dano material, sabe-se que o
art. 948 do Código Civil, determina o pagamento de prestação de alimentos às pessoas a quem o
de cujus
os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, ou seja, pensão a ser paga aos filhos, aos pais ou ao cônjuge que estava sob a dependência financeira do falecido, consoante de depreende
in verbis
:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

[...]

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Com feito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a dependência financeira dos pais para com o filho menor é presumida, isto pois, em famílias financeiramente vulneráveis, um jovem solteiro, normalmente trabalha para contribuir, decisivamente, com parte de seu salário, para a manutenção de seus familiares.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça:

STJ – Súmula 491
.

"É indenizável o acidente que cause a morte do filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado."

No caso
sub examine
, evidencia-se que quando do acidente (02/10/2013), a vítima possuía três filhos menores, sendo arrimo de família.

Assim, possuindo a vítima, idade adulta quando da ocorrência do sinistro, indispensável revela-se a demonstração da efetiva dependência econômica do genitor em relação à vítima na época do óbito, ou a condição de vulnerabilidade econômica deste para que essa dependência econômica fosse eventualmente presumida.

Analisando os autos, é
possível verificar que os autores/apelados possuem baixa renda, razão pela qual foi concedida a assistência judiciária gratuita pelo juiz primevo, bem como que
de cujus
exercia as funções de lavrador, presumindo o auxílio financeiro à família.

Assim, estando patente a hipossuficiência dos apelados, presume-se a necessidade de concessão da pensão, inclusive, consoante jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DENUNCIAÇÃO A LIDE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA DENUNCIADA. VÍTIMA QUE ERA FILHA E IRMÃ DOS APELADOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. DEVIDA PENSÃO MENSAL AOS GENITORES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com efeito, na condição de prestadora de serviços públicos, responde a empresa apelante objetivamente pelos danos causados por seus agentes, no decorrer da execução dos serviços, aos terceiros usuários e não usuários, conforme preceitua o citado art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Colhe-se dos autos, que a vítima, filha e irmã dos apelados, foi surpreendida com a queda de um fio energizado, de alta tensão, que caiu do poste de iluminação pública vindo a atingi-la e causando a sua morte. Assim, há nos autos provas suficientes e convincentes de que o acidente causou aos apelados dor e sofrimento, notadamente diante da perda de um filho/irmão após o acidente, o que demonstra que eles efetivamente sofreram danos morais em razão dos fatos narrados, os quais à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser arbitrados em 400 salários mínimos a cada um dos genitores, e ao pagamento de 100 salários mínimos à irmã. Para a reparação do dano material são devidas as despesas com o funeral independentemente de comprovação de que os gastos foram realizados com o de cujus, diante da certeza do sepultamento e da existência de comprovante de pagamento colacionado aos autos, razão pela qual os recorrentes fazem jus à restituição da importância de R$ 2.172,00 (dois mil cento e setenta e dois reais).
Além disso, em se tratando de família de baixa renda, a dependência econômica dos ascendentes em relação aos filhos, é presumível, razão pela qual é devida pensão mensal pelo responsável da morte destes, sendo a verba indenizatória fixada na proporção de 2/3 do salário mínimo, desde o dia do acidente até a presente data, devendo, a partir da data em que o de cujus completaria 25 anos, ser fixada em 1/3, cabendo a cada um dos genitores metade da pensão, tendo como termo final a data em que o de cujus completaria 65 anos ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.
Sobre o valor da condenação incidirá juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, sendo que os juros devem incidir a partir do evento danoso (consoante súmula nº 54 do STJ, e art. 398 do Código Civil); no caso dos danos morais, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (súmula nº 362 do STJ), e para os danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (consoante súmula nº 43 do STJ). In casu, permitir a denunciação é medida que se impõe, principalmente porque a apelante-segurada fez prova da existência do seguro, o que demonstra a obrigação contratual da seguradora. Assim, esta tornou-se responsável pelo regresso do que a denunciante foi condenada a pagar aos autores da lide principal, devendo suportar a indenização de acordo com os limites fixados na apólice do seguro, haja vista que as hipóteses previstas nas cláusulas de exclusão do contrato não abrangem a situação ocorrida neste processo.

(TJ-BA - APL: 00001157120138050027, Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2017). (Grifei).

Com efeito, é devida pensão mensal aos filhos desde o dia do acidente, até a data de sua fixação, bem como as parcelas futuras que terão como termo final a data em que o
de cujus
completaria 74 (setenta e quatro) anos e 9 meses, ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.

No que diz respeito ao montante do benefício fixado, conforme perfeitamente perfilhado pelo juízo “
a quo
”, este deve ser calculado à razão de 2/3 do valor do salário mínimo vigente, até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, após, reduzido a 1/3 do valor do salário mínimo, pois presume-se a partir desta idade o indivíduo passe a constituir sua própria unidade familiar, reduzindo assim a assistência prestada aos seus genitores.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESMORONAMENTO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO CONSTRUTOR POR ELE CONTRATADO. PARCIAL DESABAMENTO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES QUE AINDA SE ACHAVA EM CONSTRUÇÃO. TRAGÉDIA DA GAMELEIRA OCORRIDA EM BELO HORIZONTE/MG NO ANO DE 1971. DEZENAS DE OPERÁRIOS MORTOS E FERIDOS. I) IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA VIA RECURSAL ESPECIAL. II) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. III) PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. LEI ESTADUAL Nº 12.994/98 QUE IMPLICOU RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. ART. 161 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO DO ART. 257 DO RISTJ. IV) DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. AUTORES QUE POSTULAM "A MAIS AMPLA INDENIZAÇÃO". V) DIREITO A PENSÃO PARA IRMÃOS DAS VÍTIMAS QUE NÃO FOI RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO E DA CONSTRUTORA. VI) DECISÃO CONDICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE E VÍTIMAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VII) DANO MORAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VIII)
VALOR DAS PENSÕES DECORRENTES DA MORTE DE FILHOS MENORES. REDUÇÃO PARA 1/3 DO SALÁRIO APÓS A DATA EM QUE ESTES VIESSEM A COMPLETAR 25 ANOS. IX)
DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA MODIFICAÇÃO DO VALOR EM SEGUNDA INSTÂNCIA. 1. Em recurso especial, não cabe invocar violação a norma constitucional, razão pela qual o apelo do Estado não pode ser conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5º, caput, I, II, LIV e 93, IX, da Constituição. [...]
10. Quanto à pensão devida aos pais pela morte de filho menor, razão assiste ao Estado quando postula o decréscimo do valor devido após o momento em que o desafortunado menor viesse a completar 25 anos. De fato, nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ, "no caso de morte de filho (a) menor, pensão aos pais de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos" (REsp 853.921/RJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/05/2010). No mesmo sentido: REsp 817.418/RJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 21/10/2008 e AgRg no Ag 843.545/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 19/11/2007, p. 226.
11. Quanto aos juros moratórios no dano moral, foram fixados pela Corte local em sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 12. Por fim, no que diz com a correção monetária, a razão está com a recorrente SERGEN, pois a jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que o termo inicial da atualização da indenização fixada a título de dano moral situa-se na data do arbitramento (Súmula 362/STJ); ademais disso, tendo o quantum indenizatório sofrido modificação na segunda instância, o termo inicial da atualização deverá observar a data do julgamento da rerspectiva apelação. 13. Recursos especiais do Estado de Minas Gerais e da SERGEN conhecidos parcialmente e providos em parte, sem alteração dos encargos sucumbenciais. (REsp 1122280/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). (Grifei).

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE
, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar. 2. Os autores fundaram o pedido inicial de responsabilização da associação recreativa nos arts. 159, 1.518, e 1.537, I e II, do CC/1916, sob o enfoque da responsabilidade subjetiva da ré em face da omissão de seus prepostos como causa do fatídico acidente, razão pela qual o julgamento do recurso deve ser realizado sob esses parâmetros, sem a necessidade de pronunciamento a respeito da incidência ou não das normas

consumeristas à hipótese, por se tratar de questão que ainda enseja cizânia tanto no campo doutrinário quanto jurisprudencial, dada a diversidade de situações envolvendo clubes recreativos que, a depender do caso concreto, poderá ou não atrair sua aplicação. [...]
8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.
9. Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro. 10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.

(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016). (Grifei).

Por fim, elidindo qualquer eventual dubiedade, reafirma-se que o dano material em exame tem natureza de prestação continuada, materializando-se através do pagamento de pensão pela concessionária requerida/apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, nos termos da fundamentação, apenas para minorar o montante fixado a título da danos morais para o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
, mantendo, outrossim, a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 31/08/2021